Tribunal: TJDFT
Processo: 0757316-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO CURSO DO PROCESSO DE FORMA PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. Na omissão específica, o Estado encontra-se na condição de garante e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Portanto, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso.
3. Hipótese em que a parte autora ajuizou demanda para que fosse determinado ao Distrito Federal o fornecimento de medicamento e, no curso do processo, de forma particular, adquiriu o medicamento. Conforme corretamente fundamentou o magistrado na sentença, “a aquisição direta do medicamento na rede privada, sem a devida observância do processo legal, não enseja o direito ao ressarcimento dos valores despendidos”.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade de ambos diante da gratuidade deferida.